Tribunal: TJES
Processo: 0004264-87.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004264-87.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINALVA SANTANA PEREIRA
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE –
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
INADIMPLÊNCIA
DO SINDICATO
. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO
AO USUÁRIO.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURA
DO. RECURSO PROVIDO.

1.
É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação, consoante art.13, parágrafo único, II da Lei 9656/98.

2.
A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, reputando-se razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral sofrido em virtude da suspensão dos serviços de saúde.

3.
Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARINALVA SANTANA PEREIRA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da ação ordinária movida em face da Casa de Saúde São Bernardo Saúde SA, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a parte autora alegando, em suma, nunca ter recebido nenhuma notificação prévia sobre a suspensão dos serviços de saúde, sendo reconhecido pela ré que não notificou a apelante e sim o Sindicato apenas, causando-lhe surpresa e angústia quando, ao buscar tratamento médico hospital, foi informada que não poderia ser tratada pelo plano. Afirma ser portadora de doenças cardíacas e diabetes, sendo-lhe negado atendimento médico, notadamente em dezembro/2015 e março/2016, motivo pelo qual conclui que restou demonstrada a configuração dos elementos da responsabilidade civil da apelada a permitir a condenação da apelada em indenização por dano moral.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e reiterando a tese de que, na eventualidade, seja admitida a extensão dos efeitos do acordo firmado entre o litisconsorte passivo necessário e responsável solidário SIMA e a requerente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, estando a apelante agraciada pelo benefício da gratuidade de justiça, passo ao exame do mérito recursal.

Esclareço que, inicialmente, a demanda havia sido ajuizada exclusivamente em face da Casa de Saúde São Bernardo (ora apelada) pretendendo a autora o restabelecimento do plano de saúde da qual é usuária e beneficiária e indenização por dano moral, porquanto foi surpreendida, em dezembro de 2015, pela suspensão dos serviços, embora estivesse adimplente com as mensalidades.

Em sua contestação, a apelada requereu a integração do SISMA – Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz ao polo passivo da demanda, alegando que a apelante aderiu a contrato coletivo por adesão de plano de saúde firmado, na verdade, entre o SISMA e a operadora de saúde, e que a suspensão e cancelamento dos serviços decorreu do inadimplemento do Sindicato por mais de 60 dias, que recolhia as mensalidades dos beneficiários, mas não as repassava à operadora contratada, conforme permitido pelo contrato. Na ocasião, a ora recorrida sustentou não ter praticado nenhum ato ilícito, já que notificou o SISMA previamente, sendo este quem deu causa ao alegado dano moral; e que tratar-se-ia de litisconsórcio passivo necessário e não unitário, sendo que as responsabilidades dos envolvidos deveriam ser apuradas de forma individualizada.

Acolhendo o pedido de integração do SISMA ao polo passivo como litisconsorte passivo necessário, o juízo de piso determinou a emenda à inicial (fl.128), o que ocorreu às fls.130 e verso, sendo o SISMA citado. Não obstante, na audiência de conciliação realizada em 07.08.2019, a parte autora e o Sindicato transigiram, e a apelante concordou em receber a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral, dando quitação quanto ao objeto da ação em relação ao Sindicato. Ato contínuo, a autora indagou se a 1ª requerida também ofereceria proposta, sendo suspenso o feito para deliberação da ré – fl.190.

Como não houve proposta da 1ª requerida, a parte autora pediu expressamente o prosseguimento do feito, exclusivamente, em relação a esta, e após insurgência da apelada acerca da extensão dos efeitos do acordo, foi proferida sentença, entendendo o juízo a quo pela improcedência do pedido de dano moral em relação à apelada, considerando o incontroverso inadimplemento do Sindicato quanto ao pagamento do plano de saúde por mais de sessenta dias, bem como a natureza coletiva do contrato, concluindo assim, que a suspensão dos serviços decorreu da falha do Sindicato, inexistindo ato ilícito da operadora de saúde, mas exercício regular de direito.

Merece reforma a sentença.

Inicialmente, é importante esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei n.º 9.656/98 e da Súmula 469/STJ.

No caso em exame, tem-se por incontroverso que o plano de saúde da apelante foi, inicialmente, suspenso e, posteriormente, cancelado, em razão do inadimplemento do contratante, in casu, o Sindicato SISMA, único comprovadamente notificado previamente, consoante elementos dos autos.

Incide na espécie a Lei nº 9.656/98, notadamente, o seu art. 13, parágrafo único, II, que proíbe a suspensão e cancelamento unilateral de plano privado de assistência suplementar à saúde sem prévia e inequívoca notificação do beneficiário.

O dispositivo em comento também se aplica aos planos coletivos por interpretação extensiva reconhecida pela jurisprudência da Corte de Cidadania,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 1. Na relação securitária de contrato coletivo, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados. Dessa forma, deve incidir na espécie a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste abusividade na cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde mediante prévia notificação, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1478147/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015).

“(...). 3. O entendimento desta Corte é de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. (AgInt no REsp n. 1.818.993/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

A propósito, também colaciono a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais :

Apelações.
Contrato coletivo de plano de saúde. Suspensão de cobertura por falta de pagamento. Imperiosa necessidade de prévia notificação do beneficiário, dever jurídico esse que recai solidariamente sobre estipulante e operadora do plano de saúde, como decorrência da cláusula geral de boa-fé (art. 422 do Código Civil) e do direito básico do consumidor à informação adequada e clara
. Aplicação extensiva do art. 13, § único, inciso II, da Lei nº 9.656, de 1998, bem como do art. 17, § único, da Resolução Normativa nº 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto à necessidade de prévia notificação do destinatário final do serviço. Mensalidades, ademais, que se encontravam devidamente pagas, sem mora alguma. Imprestabilidade da alegação de fato de terceiro, quando a possível omissão de indicação de pagamento atribuir-se à instituição financeira escolhida pela própria estipulante para quitação dos boletos por ela elaborados e remetidos. Solidariedade passiva da operadora de plano de saúde e da estipulante, quando esta, como é o caso dos autos, não se constitui em autêntica associação com vida própria (como órgãos profissionais, sindicatos de classe, entidades estudantis, etc.), mas em simples "administradora de benefícios", criada com o exclusivo desiderato de servir de intermediária em contratos coletivos, propiciando aos interessados a contratação de cobertura de saúde suplementar a preços mais acessíveis. Configuração de inequívoca parceria comercial, atraindo a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. Recusa de cobertura e atendimento médico que gera dano moral não só ao beneficiário que deles necessita, menor impúbere, como também ao seu representante legal, sobre quem recai o dever de pagamento das mensalidades. Arbitramento razoável e conforme aos parâmetros consagrados na jurisprudência desta Corte para semelhantes demandas. Provimento do agravo retido. Negativa de seguimento de ambos os recursos de apelação. Decisão monocrática. (TJRJ. 0008962-36.2012.8.19.0212 - APELACAO - DES. MARCOS ALCINO A TORRES - Julgamento: 29/10/2015 - VIGESIMA SETIMA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA.
1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (TJSP. AgInt nos Edcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
- É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo,
a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação
. - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.117236-6/001, Relator(a): Des.(a) João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021)

Assim, uma vez que o plano de saúde réu deixou de proceder à notificação prévia e pessoal da segurada, suspendendo o serviço, resta evidenciada grave falha no dever de informação, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nessa esteira, revela-se abusiva e ilegal a conduta do plano de saúde ante a inesperada suspensão do serviço, sem prévia comunicação, ocasionando a negativa de autorização para consulta da apelante em hospital, a autora narra que sofre de doenças cardíacas e diabetes mellitus, passou mal e se dirigiu ao hospital nas datas de 14.12.2015 e 16.03.2016, não sendo atendida, conforme comprovam os documentos de fl. 41 e 42.

Ressalto que não procede a tese da apelada de que os efeitos da transação celebrada entre SISMA e apelante deveriam lhe aproveitar, em razão da solidariedade. Isso porque, ainda que se reconhecesse a existência de solidariedade entre as requeridas, a quitação decorrente da transação referiu-se apenas à parte da dívida, conforme relatado anteriormente, permanecendo a operadora ré vinculada ao débito, na forma expressa nos artigos 275 e 277, ambos do CC, e da jurisprudência do c.STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.627.403/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.); (REsp n. 1.170.239/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 28/8/2013.); (REsp 1079293/PR, Relator Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS - JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/10/2008).

Portanto, há que se reconhecer que a indevida suspensão dos serviços promovida pela apelada, sem prévia notificação, causou abalo emocional à parte autor, além de frustrar sua expectativa quanto à prestação do serviço de saúde contratado, respaldando, por consequência, a condenação à reparação moral.

No tocante à quantificação, cumpre registrar que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim respeitado o duplo viés, reparatório e preventivo-pedagógico.

Desse modo, considerando os contornos fáticos expostos, o grau de reprovabilidade da conduta da apelada, seu porte, e evitando o enriquecimento ilícito da recorrente, julgo adequada a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigida monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado, a contar do arbitramento até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Para fins de parâmetro, cito: (TJES, Classe: Apelação, 035140199700, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019).

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral, condenando a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ao recorrente, com os consectários da condenação apontados supra.

Inverto
os ônus da sucumbência, devendo a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.